Tribunal: STF
Processo: AI 653882
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO,
   OBSCURIDADE OU OMISSÃO - REEXAME DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE -
   INADMISSIBILIDADE - EXECUÇÃO IMEDIATA DA DECISÃO,
   INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO -
   POSSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
A FUNÇÃO
   JURÍDICO-PROCESSUAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
- Os embargos
   de declaração, quando regularmente utilizados, destinam-se,
   precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e
   a suprir omissões que se registrem, eventualmente, no acórdão
   proferido pelo Tribunal. Os embargos declaratórios, no entanto,
   revelam-se incabíveis, quando a parte recorrente - a pretexto de
   esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou
   contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o
   julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa, com
   evidente subversão e desvio da função jurídico-processual para
   que se acha especificamente vocacionada essa modalidade de
   recurso. Precedentes.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS EMBARGOS DE
   DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE IMEDIATA EXECUÇÃO DA DECISÃO EMANADA
   DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DAQUELAS PROFERIDAS PELAS
   INSTÂNCIAS DE JURISDIÇÃO INFERIOR.
- A utilização indevida das
   espécies recursais - por  constituir meio inadequado que
   desqualifica o comportamento processual da parte recorrente -
   autoriza o imediato cumprimento, não só das decisões proferidas
   pelas instâncias de jurisdição inferior, mas daquelas emanadas do
   Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do
   acórdão consubstanciador do julgamento, por esta Suprema Corte,
   dos embargos de declaração rejeitados em virtude de seu
   inadmissível caráter infringente. Precedentes.